Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803180-33.2019.8.14.0301

APELANTE: ELSON BARRETO FERREIRA, ELEK SIMONE OLIVEIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ELEK SIMONE OLIVEIRA, ELSON BARRETO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TRANSPORTADORA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos genitores de vítima fatal de acidente de trânsito e pela empresa de transporte proprietária do coletivo envolvido. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a transportadora e a seguradora, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00. Os autores recorreram pleiteando a majoração da indenização e a fixação de pensão mensal, enquanto a ré arguiu a culpa exclusiva da vítima para afastar sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o pedido de pensão mensal, formulado apenas em sede de apelação, configura inovação recursal; (ii) saber se a responsabilidade pelo acidente pode ser afastada por suposta culpa exclusiva da vítima; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 80.000,00) é proporcional e razoável ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de condenação ao pagamento de pensão mensal, por não ter sido formulado na petição inicial, constitui inovação recursal. Seu conhecimento em fase de apelação violaria os princípios da congruência (adstrição), que limita a atuação do juiz aos pedidos formulados pelas partes, e da estabilização da lide, que impede a alteração do pedido após a citação do réu, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabia à ré o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima para excluir sua responsabilidade, porém, limitou-se a meras alegações, sem apresentar qualquer prova. A ausência de funcionamento das câmeras de segurança do ônibus milita em seu desfavor, pois era seu dever manter os equipamentos operantes e apresentar as imagens para corroborar sua tese.

A responsabilidade da seguradora é solidária à da empresa de transporte, nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 537 do STJ.

O dano moral decorrente da morte de um filho é presumido (
in re ipsa
). O valor de R$80.000,00, fixado em primeira instância, mostra−se irrisório diante da gravidade do dano e das circunstâncias do caso. A majoração para R$100.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à dor dos familiares e como medida pedagógica ao ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA. conhecido e desprovido. Recurso de ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a formulação de pedido de pensão mensal apenas em sede de apelação, quando ausente na petição inicial, por violação aos princípios da congruência e da estabilização da lide. 2. A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros por acidente com vítima fatal é objetiva, cabendo-lhe o ônus de comprovar cabalmente a culpa exclusiva da vítima para se eximir do dever de indenizar. 3. A ausência de funcionamento das câmeras de segurança do veículo da transportadora representa falha em seu dever de produzir prova e milita em seu desfavor na apuração da responsabilidade pelo evento danoso. 4. O valor da indenização por danos morais pela morte de filho deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração quando o montante arbitrado em primeira instância se mostrar irrisório diante da gravidade do dano.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 2º, 141, 329, 492, 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CTB, art. 29, § 2º; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 246; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 537; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
da TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803180-33.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.

APELADOS/APELANTES: ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA
(autores) e por
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
(ré) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o filho dos requerentes.

Na origem,
ELEK SIMONE OLIVEIRA e ELSON BARRETO FERREIRA
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
e da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
. Alegaram que, no dia 18 de abril de 2018, seu filho, ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA, de 23 anos, foi atropelado e morto por um ônibus de propriedade da primeira ré, conduzido por um de seus prepostos. A
PORTO SEGURO
foi incluída no polo passivo por ser a seguradora do veículo.

Aduzem, ainda, que realizaram Boletim de Ocorrência e, até a propositura da ação, não obtiveram nenhum tipo de auxílio da requerida.

Além disso, o autor afirma que solicitou ao Sr. Alex as câmeras de monitoramento do ônibus, o relatório do tacógrafo e a perícia do Detran. Porém, foi informado de que as câmeras do coletivo não estavam funcionando no momento do acidente, apenas forneceu a xerox do documento do ônibus para que fosse até à seguradora DPVAT pleitear seu prejuízo.

Pedem o julgamento pela procedência do pedido, condenando os requeridos solidariamente ao montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais pelos abalos que enfrentaram.

Deferido o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova (ID 29831723).

A requerida foi intimada pessoalmente (ID 29831727).

Deferida a denunciação da lide à seguradora
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, em audiência de conciliação (ID 29831733).

A denunciada foi devidamente citada (ID 29831746).

A segunda requerida apresentou contestação (ID 29831757), alegando que a primeira requerida possui apólice de seguro nº 0628.10.232-7, que prevê indenização por responsabilidade civil, contudo, o valor é reembolsado após o pagamento pela empresa requerida em processo judicial. Pediu, ao fim, a improcedência da ação.

A primeira requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, litisconsórcio passivo necessário e inépcia da inicial, no mérito, impugnou os fatos e argumentos da inicial, ao final, pediu pela improcedência da ação (ID 29831764).

Os requerentes se manifestaram em réplica, rebatendo as teses defensivas apresentadas e reiteraram os pedidos contidos na inicial com julgamento pela procedência da ação (ID 29831781).

Feito o saneamento do processo, conforme ID 29831786.

Apresentada alegações finais pelas partes (ids. 29831837 e 29831838).

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 29831840. Transcrevo excerto
s
:

(...) 32 - Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC, para:

A)
CONDENAR
a primeira requerida e, solidariamente, a segunda requerida ao pagamento indenizatório por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser descontado o valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária de 1% ao mês pela SELIC (REsp 1.795.982) desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ).

32 - Condeno a primeira requerida e, solidariamente, a segunda requerida em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requerentes, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

33 - Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

34 - Em caso de interposição de Apelação, intime-se o apelado, mediante Ato Ordinatório, para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

35 - Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

36 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A sentença, então, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, com o desconto do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Inconformados, os autores apelaram, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para 500 salários-mínimos, bem como a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal vitalícia (id. 29831847).

A
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
também recorreu, arguindo a nulidade da sentença por fundamentação remota e a ausência de sua responsabilidade pelo evento danoso, que teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima (id. 29831854).

A Defensoria Pública do Estado do Pará, que atuou no feito até a habilitação de advogados particulares pelos autores, peticionou requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento de honorários de sucumbência (id. 29831850).

Foram apresentadas contrarrazões por todas as partes (
PORTO SEGURO
– ID 29831868; autores – ID 29831869; e
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
– ID 29831871).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos de apelação
, com a ressalva que será feita em preliminar.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL MANEJADA EM CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar ao mérito das apelações, cumpre analisar a inadmissibilidade de parte do recurso interposto pelos autores, sob o argumento da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

Os autores/apelantes pleiteiam, em sede recursal, a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de pensão mensal vitalícia, sob o argumento da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

É pacífico o entendimento de que, em casos de morte decorrente de ato ilícito, é devida pensão mensal aos dependentes econômicos da vítima.

NO ENTANTO
, por mais sensível que seja a situação fática e por mais que a jurisprudência, em tese, ampare tal pedido no mérito,
o pleito não pode ser conhecido por esta Corte
.

A análise detida da petição inicial, peça que delimita o objeto da ação, revela que
não houve formulação de pedido expresso para o pagamento de pensão mensal
. A exordial requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, mas silenciou completamente quanto a um pensionamento (dano material), que representa uma condenação de trato sucessivo e natureza jurídica distinta.

O ordenamento processual civil brasileiro é regido pelo
Princípio da Congruência ou Adstrição
, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, em quantidade superior ou sobre objeto diverso do que foi demandado. Tal princípio está materializado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Rege-se também pelo
Princípio da Estabilização da Lide
, materializado no art. 329 do CPC. Uma vez apresentada a contestação, os limites objetivos da controvérsia são fixados, sendo vedado ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir, salvo raras exceções que não se aplicam ao caso. A finalidade é garantir a segurança jurídica e o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte ré, que se defende dos exatos termos da petição inicial.

A análise detida da exordial revela que
o único pedido formulado foi o de condenação por danos morais
.
Não houve
, em momento oportuno,
qualquer pleito relativo ao pagamento de pensão mensal
, que possui natureza de dano material de trato sucessivo.

Conceder uma pensão mensal que não foi objeto de pedido na petição inicial configuraria um julgamento
extra petita
, o que é expressamente vedado por lei e acarreta a nulidade do capítulo da decisão que extrapola os limites da demanda.

Fora isso, o pedido de pensionamento formulado apenas na apelação constitui
inadmissível inovação recursal
. A lide, como visto acima, se estabiliza com a citação do réu, que passa a se defender dos fatos e pedidos contidos na exordial.

Permitir a inclusão de um pedido novo e tão substancial nesta fase processual violaria frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois as rés não tiveram a oportunidade de contestar especificamente essa pretensão em primeiro grau, de produzir provas sobre a (in)existência de dependência econômica ou sobre a capacidade laboral da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico e rigoroso sobre o tema, vedando a inovação de pedidos em sede recursal. A jurisprudência é firme no sentido de que o efeito devolutivo da apelação se restringe à matéria que foi efetivamente "impugnada" e, por consequência, discutida no juízo de origem, não sendo permitido às partes inovar e apresentar questões ou pedidos novos.

Deste modo, o recurso dos autores
não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia a condenação ao pagamento de pensão mensal
, por manifesta
inovação recursal
.

DO MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, passo à análise conjunta do mérito dos apelos.

O cerne da controvérsia recursal pode ser dividido em dois pontos principais, levantados pelas diferentes partes do processo:

Quanto ao Valor da Indenização por Danos Morais:
Este é o ponto central do recurso dos autores (os pais da vítima). Eles consideraram o valor de R$ 80.000,00, fixado na sentença inicial, como irrisório e desproporcional à dor da perda de um filho. A controvérsia, portanto, gira em torno da
majoração do
quantum
indenizatório
para um patamar que consideram justo e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Quanto à Responsabilidade pelo Acidente:
A empresa de transporte (ré) contesta a sua própria responsabilidade. O cerne de sua apelação é a alegação de que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima
, o que, se provado, afastaria o dever de indenizar. Ela também questiona a fundamentação utilizada pelo juiz de primeira instância para condená-la.

Em resumo, a controvérsia recursal foca em decidir
se a responsabilidade pelo acidente foi corretamente atribuída à empresa
e
se o valor do dano moral foi justo e suficiente
.

Dada a similitude entre as duas apelações, passo a julgá-las de maneira simultânea.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil da empresa de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Nesse regime de responsabilidade, o ônus da prova é invertido. Não cabe aos autores provar a culpa do preposto da ré, mas sim à empresa de transporte comprovar, de forma cabal, a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam: a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso em tela, a apelante limita-se a alegar que o filho dos autores, que trafegava de bicicleta, teria cruzado a via de forma súbita e imprudente, "jogando-se" na frente do coletivo. Tal narrativa, contudo, permanece no campo das meras alegações, desprovida de qualquer lastro probatório que lhe confira veracidade.

A empresa não trouxe aos autos um único elemento de prova convincente. Pelo contrário, a ausência de registros das câmeras de segurança do ônibus – equipamento essencial para a elucidação de fatos como este – milita em seu desfavor. A justificativa de que as câmeras não estariam funcionando no momento do acidente é frágil e lança uma sombra de dúvida sobre a boa-fé processual da ré, pois era seu o dever de manter tais equipamentos em pleno funcionamento e de apresentar as imagens para corroborar sua tese defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que, para afastar a responsabilidade objetiva da transportadora, a prova da culpa exclusiva da vítima deve ser
inconteste
. Meras ilações ou a simples existência de um boletim de ocorrência com a versão unilateral do condutor do veículo não são suficientes para romper o nexo causal.

Ademais, é preciso ponderar sobre o
dever de cuidado qualificado
exigido de um motorista profissional que conduz um veículo de grande porte, como um ônibus. Espera-se que tal profissional redobre a atenção e adote uma postura de cautela e direção defensiva, antecipando possíveis intercorrências no trânsito, especialmente em vias urbanas onde há tráfego de pedestres e ciclistas, que são os usuários mais vulneráveis da via (art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro).

A alegação de que a vítima surgiu "de inopino" não exime o condutor de seu dever de trafegar em velocidade compatível com a via e de manter uma distância segura dos demais usuários. A ré não logrou êxito em demonstrar que seu preposto empregou toda a diligência esperada e que o acidente teria sido inevitável mesmo para um condutor prudente.

Portanto, diante da ausência de provas concretas que confirmem a versão da apelante e frente à sua falha em produzir a prova que estava ao seu alcance (as imagens das câmeras), não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima.

Assim, no caso dos autos, restou
incontroversa
a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
e a morte do filho dos autores. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva da vítima, causa excludente de sua responsabilidade. Pelo contrário, as provas dos autos indicam que o motorista do ônibus agiu com imprudência.

Para além disso, a responsabilidade da seguradora é solidária com a do segurado, nos limites da apólice. Esse entendimento foi pacificado pelo STJ, por meio da Súmula n. 537, a saber:

SÚMULA N. 537
- Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Ainda nessa linha, o seguinte aresto daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO . LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

O julgado trazido pela sentença
a quo
reflete bem a situação,
in verbis
:

EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE - ALEGADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO –
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO MICRO-ÔNIBUS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA SEGURADA
– ARTIGOS 734 E 735, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 14 DO CDC –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA RESSEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – DANO MORAL CARACTERIZADO COM FIXAÇÃO DO QUANTUM EM MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – ABATIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS JUROS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO À RESISTÊNCIA DA SEGURADORA À DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se o inquérito policial e todos os demais documentos que instruíram os autos comprovam de forma inequívoca que o acidente que vitimou a mãe dos apelados se deu por culpa exclusiva do condutor do micro-ônibus que ao tentar realizar uma ultrapassagem indevida, colidiu frontalmente com uma carreta, envolvendo ainda outros dois veículos, descabe falar-se em culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal para fins de responsabilização civil. Exegese dos artigos 734 e 735 do CC/2002 e do art. 14 do CPC/15, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Ademais, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Consoante a regra do artigo 14 da Lei Complementar nº 126/2007 os resseguradores não responderão diretamente perante o segurado tendo em vista que o contrato de resseguro se refere exclusivamente à relação existente entre a seguradora e a resseguradora nos limites da apólice, motivo pelo qual há que ser afastada a responsabilidade solidaria imposta à IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, por inexistir na hipótese qualquer relação direta entre a segurada e os autores, ora apelados.
Comprovada a culpa objetiva da empresa de transporte e sua responsabilidade pelo ilícito que resultou no óbito da genitora dos apelados e existindo apólice e seguro com cobertura para o sinistro deve a seguradora responder solidariamente ao pagamento dos danos suportados pelos apelados.
Em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos filhos, devendo, porém, a obrigação estender-se até que eles completem 25 anos de idade. Deve ser mantida, em relação aos danos morais, a verba indenizatória arbitrada pelo juízo singular, pois observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos apelados e o caráter pedagógico da medida. Descabida a aplicação da Súmula 246 do STJ, quando não há provas de que os autores tenham recebido qualquer valor a título de indenização do seguro DPVAT, ou mesmo tenham manejado ação para recebê-lo, sobretudo quando já ultrapassado o prazo prescricional para fazê-lo. Deve ser suspensa a fluência de juros contra a seguradora litisdenunciada, a partir do decreto de liquidação extrajudicial compulsória até o pagamento do integral do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. A manutenção da condenação da seguradora ao pagamento dos honorários de sucumbência de forma solidária é medida que se impõe, pois decorrente da sucumbência na demanda principal. Sobre o quantum devido haverá a fluência da correção monetária com a exclusão apenas dos juros de mora, o qual ficará suspenso até o pagamento integral do passivo, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 10.190/2001 e o artigo 18, alínea d, da Lei nº 6.024/1974.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002758-37.2012.8.11.0005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Assim, no caso em exame, verifico presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade das rés,
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

DO DANO MORAL

O dano moral no caso de morte de um ente querido é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo do próprio evento danoso e da dor e sofrimento infligidos à família.

No que tange à quantificação dos danos morais, o valor da indenização deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa"

(TJMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/04/2021)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Considerando a gravidade do fato (morte por atropelamento em via pública), a conduta da ré (omissão no dever de manutenção e segurança), a condição econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, o valor de R$ 80.000,00 fixado na sentença (com o desconto de R$6.750,00, referente ao seguro DPVAT) se mostra irrisório.

Atento às circunstâncias do caso em exame,
majoro
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe total de
R$100.000,00 (cem mil reais)
, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar o dano imaterial sofrido pelos genitores da vítima, sem configurar seu enriquecimento indevido, e punir o ofensor, a fim de que não cometa o mesmo ilícito novamente.

Nesse sentido, julgado deste E. TJPA, de minha lavra:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS . VÍTIMA FATAL. MORTE POR ESMAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado . Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame,
majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ . Recurso da autora que se dá parcial provimento para majorar o montante da indenização por danos morais. Recurso da ré Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00210743120148140301 BELÉM, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação dos Autores
e
CONHEÇO INTEGRALMENTE do recurso da ré TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
, para, no mérito:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA.
;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, no sentido de
majorar

a indenização por danos morais para o valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora
conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC,
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Deste montante, deverá ser descontado o valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT (Súm. 246/STJ), cfe. sentença
a quo
.

Em razão da sucumbência mínima dos Autores, custas recursais pela Apelante TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA. Em razão do total desprovimento do apelo desta última,
majoro

exclusivamente
a verba honorária devida por TRANSPORTADORA ARSENAL em
2% (dois por cento)
, totalizando a sua condenação em honorários no patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

Acolhendo a petição de ID 29831850, e em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),
fica resguardado o direito da Defensoria Pública do Estado do Pará
de receber honorários proporcionais à sua atuação no feito, até a constituição dos advogados particulares. O
quantum
devido à Defensoria deverá ser decotado do montante total dos honorários de sucumbência aqui fixados, devendo a sua apuração e a partilha entre os causídicos ser dirimida pelo juízo da execução.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025